Tribunal: STF
Processo: RE 1382004
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Direito constitucional, direito penal e direito processual penal. Ação penal originária. Prefeito municipal. Apuração de fatos ocorridos em mandato anterior com solução de continuidade. Declinação da competência após encerrada a instrução processual. Impossibilidade. Prorrogação da competência. AP 937-QO. Efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, maneja recurso extraordinário, forte no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público Estadual. 



    Trata-se, na origem, de ação penal na qual se apuram eventuais delitos praticados no período de 6 de agosto a 11 de dezembro de 2009 pelo recorrido Frank Luiz da Cunha Garcia, então Prefeito do Município de Parintins/MA, cujo mandato encerrou em 31 de dezembro de 2012. 



    Em janeiro de 2017 o recorrido assumiu novamente o mandato de Prefeito. Assim, em 24 de agosto de 2017, foi denunciado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em razão dos fatos ocorridos 2009. O Tribunal local, após o encerramento da instrução e da apresentação das alegações finais pelas partes, declarou-se incompetente para julgar o feito, dado que, “mesmo antes do recebimento da Denúncia, em 14 de setembro de 2018, já não era competente para a análise da Demanda, pois sua competência para julgar fatos ocorridos em 2009 expirou com o término do mandato do Réu, no fim de 2012”.



    Nas razões do extraordinário, invoca-se, em síntese, o entendimento consagrado por essa Suprema Corte no julgamento da premissa n.º 2 da Questão de Ordem a Ação Penal nº 937, para afirmar que “encerrada a instrução, com a intimação das partes para apresentação de alegações finais, a aplicação do raciocínio pela perda do foro por prerrogativa de função não se aplica, devendo a causa ser julgada pelo Tribunal Pleno da Corte Estadual, e não pelo juízo singular, em face da perpetuação da competência”. Aparelhado o recurso na alegação de afronta ao art. 29, X, da Constituição Federal.



    Requerido, ao final, o provimento do recurso para “firmar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para conhecimento e processamento da Ação Penal 4003275-08.2017.8.04.0000, em face do disposto no art. 29, X da Constituição Federal, bem como em observância ao entendimento firmado na Questão de Ordem julgada na Ação Penal 937/RJ” (eDoc. 18) 



    Admitido o recurso, subiram os autos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos, conheço do Recurso Extraordinário. 



    Conforme relatado, o TJAM, após encerramento da instrução probatória, com apresentação de alegações finais, declarou-se incompetente para apreciar o feito originariamente e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da comarca de Parintins/AM, ao argumento de que o Réu não possuía foro por prerrogativa de função, em razão da descontinuidade do cargo eletivo, entre o fato apurado e o oferecimento da denúncia. O acórdão está assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESCONTINUIDADE DO MANDATO ELETIVO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL N.º 937. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO INCAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. In casu, o Agravante defende a prorrogação da competência deste egrégio Sodalício, para o julgamento da ação penal ordinária, tendo em vista que a instrução processual já havia encerrado. 



    2. Contudo, é sabido que o Agravado assumiu o cargo de Prefeito de Parintins/AM, para cumprimento dos mandatos de 2005 a 2008; 2009 a 2012 e 2017 a 2020, sobejando demonstrado que houve a interrupção do mandato eletivo do Acusado nos anos de 2013 a 2016. Sendo assim, em observância ao entendimento firmado pela Corte Suprema, na Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937, o fato apurado, ocorrido em 2009, não pode ser examinado por esta Corte de Justiça, na medida em que o mandato de Prefeito do Réu foi descontinuado no período entre 2013 a 2016. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 



    3. Ressai salientar que, ao contrário do defendido pelo Parquet Estadual, não houve a saída do cargo do Réu, após o fim da instrução processual, pois, em verdade, mesmo antes do recebimento da Denúncia, em 14 de setembro de 2018, este egrégio Sodalício já não era competente para a análise da Demanda, pois, sua competência para julgar fatos ocorridos em 2009, expirou com o término do mandato do Réu, no fim de 2012. 



    4. Assim, resta evidenciado que o Agravo Interno em epígrafe não é capaz de infirmar a decisão impugnada, razão pela qual seu desprovimento é a medida que se impõe. 



    5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo, na fração de interesse, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, por se tratar de delito praticado por Prefeito Municipal, os Autos tramitaram perante este egrégio Sodalício, havendo sido a Denúncia, parcialmente, recebida, pelo Órgão Plenário, em julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 14 de setembro de 2018. 



    Após o término da instrução probatória, com o oferecimento das Alegações Finais, pelas Partes, o Réu aviou Petição Intermediária, às fls. 798 a 812, requestando Questão de Ordem pertinente ao referido julgamento, sustentando que a Denúncia ofertada pelo Parquet Estadual cuida de eventos criminosos, supostamente, praticados durante mandato do Acusado, como Prefeito de Parintins/AM, no período de 2009 a 2012.



    Todavia, argumentou que, uma vez que não houve continuidade do mandato eletivo, já que o acusado retornou à Prefeitura, apenas, para cumprir o mandato dos anos de 2017 a 2020, não persiste o foto por prerrogativa de função deste egrégio Sodalício.. Dessa feita, aludiu que era devido o envio dos autos à Primeira Instância, em obediência ao entendimento do Pretório Excelso exarado na Questão de Ordem na Ação Penal n.° 937.



    Diante do quadro delineado, determinei nova vista ao Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de custos legis, para que se manifestasse quanto aos argumentos do Réu. Assim, em Promoção de fls. 824 a 829 - autos originários, o Ministério Público defendeu a permanência dos Autos neste egrégio Tribunal de Justiça.



    Contudo, em decisum de fls. 830 a 839 - autos originários, acolhi a arguição do Acusado, reconhecendo a incompetência deste egrégio Sodalício para o julgamento do Feito, dada a descontinuidade do mandato eletivo do Réu, em obediência ao entendimento firmado na Corte Suprema, no julgamento da Questão de Ordem n.° 937, que restringiu a abrangência do foro por prerrogativa de função.”



    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.



    A hipótese é de definição da competência do Tribunal de Justiça Estadual para processar e julgar o Prefeito pela prática de eventuais condutas ilícitas cometidas no ano de 2009, na hipótese em que já encerrada a instrução probatória quando da declinação de competência.



    Com efeito, esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937-QO, além de restringir o alcance do foro por prerrogativa de função, estabeleceu um marco temporal para a modificação da competência, a saber: o encerramento da instrução, com o despacho para apresentação de alegações finais pelas partes. 



    No caso, o marco temporal não foi observado, pois o feito encontrava-se pronto para julgamento quando da decisão recorrida.



    Por ocasião do julgamento da AP 937-QO, prevaleceu a seguinte tese:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”



    A ressalva constante do item (ii) buscou primar pela eficiência, a razoável duração e a economicidade da prestação jurisdicional, bem como evitar os efeitos deletérios do dito “elevador processual” (com subidas e descidas sucessivas de processos à medida em que investigados ou acusados assumissem ou deixassem de exercer cargos públicos).



    A ressalva aplica-se na situação ora em exame.



    A decisão recorrida invocou o precedente da QO na AP 937 para restringir sua competência aos crimes praticados no exercício do cargo e em razão da função pública exercida. Concluiu que, em razão da descontinuidade do mandato de Prefeito de 2013 a 2016, esvaziada a competência daquela Corte. Destacou, ainda, que, mesmo antes do recebimento da Denúncia, em 14 de setembro de 2018, (...) já não era competente para a análise da Demanda, pois, sua competência para julgar fatos ocorridos em 2009, expirou com o término do mandato do Réu, no fim de 2012. Silenciou, contudo, sobre o critério temporal definido na AP 937-QO, a respeito da prorrogação da competência do Tribunal para os feitos com instrução já encerrada, por qualquer motivo.



    Ora, a denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2018, quando já vigorava o atual entendimento a respeito da competência por prerrogativa de função, consabido que a interpretação restritiva foi referendada em maio de 2018 com a publicação da ata de julgamento da QO na AP 937. Mesmo assim o Tribunal a quo recebeu a denúncia, colheu provas e encerrou a instrução processual, com o despacho de intimação para alegações finais, bem como recebeu os memoriais apresentados pelas partes. Nessa medida, a remessa dos autos à primeira instância, quando já encerrada a instrução processual, inclusive com apresentação de alegações finais, materializa justamente o que se buscou evitar com a fixação do marco temporal no precedente AP 937-QO.



    Nem se alegue que a ressalva somente teria aplicação nas hipóteses em que a competência se justificasse pelo critério da pertinência com exercício da função, tampouco o fato de que mesmo antes do recebimento da denúncia, em 14 de setembro de 2018, o Tribunal de origem já não era competente para a análise da Demanda. 



    É que a perpetuatio jurisdictionis ocorrida após a conclusão da fase instrutória prevalece mesmo em tais situações, tendo em vista que o processo teve regular seguimento e atingiu a fase culminante perante o Tribunal processante, cumprindo preservar sua competência decisória, com prevalência ao primado da efetividade dos atos processuais praticados e à racionalidade da prestação jurisdicional. 



    Tive a oportunidade de externar esta compreensão no âmbito da Primeira Turma, por ocasião do julgamento da AP 892, que envolvia a imputação da prática de crimes que praticados antes da assunção do cargo e que com ele não guardavam qualquer relação. Transcrevo excerto:



    “1) Da competência do Supremo Tribunal Federal ante o julgamento da QO na AP 937



    Nos termos consignados na Questão de Ordem na AP 937, Relator Ministro Roberto Barroso, a competência em razão do foro por prerrogativa de parlamentares federais:



    "(i) aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo", com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999), e, como resultado, no caso concreto, determinando a baixa dos autos para o juízo de origem.



    Segundo dados disponíveis, quando proferida a referida decisão, na Sessão Plenária do dia 03 de maio de 2018, a presente Ação Penal já aguardava elaboração de voto pelo Ministro Relator.



    Apesar dos fatos em análise não terem sido praticados enquanto o réu ocupava mandato de deputado federal e tão pouco possuírem relação com o cargo que ocupa atualmente, entendo que o momento processual autoriza a manutenção da competência a prestigiar princípios da duração razoável do processo, identidade física do julgador e efetividade da jurisdição, justificando excepcional perpetuatio jurisdictionis do Supremo Tribunal Federal.



    Pontuo que o mesmo entendimento norteou os seguintes julgamentos nesta Primeira Turma: INQ4641, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 29.5.2018; e, recentemente, os Agravos Regimentais nas AP963 e AP964, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgados em 16.10.2018.



    Por isso, com a devida vênia dos entendimentos divergentes, voto pela continuidade do julgamento nesta Suprema Corte.”



    Igualmente, quando do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 4641, reassentei minha posição no sentido de que o critério tem o condão de prorrogar competência de natureza absoluta, citando precedente no qual a mesma lógica foi aplicada em caso envolvendo a competência da Justiça do Trabalho:



    “Senhor Presidente, eu já tive oportunidade de defender meu ponto de vista, considerando, inclusive, de uma perspectiva teleológica, o que levou o Supremo Tribunal Federal a alterar a sua jurisprudência, restringindo a interpretação que dá ao foro por prerrogativa de função.



    Entendo que aqui, tal como defendi naquela oportunidade – aqui é inquérito, eu estava me referindo à ação penal –, a aplicação analógica do critério autoriza sim a ‘perpetuatio jurisdicionis’, repito, considerada a alteração jurisprudencial restritiva da jurisprudência do Supremo. E, em especial, porque, a não ser assim, estaríamos reabrindo, na instância de origem, toda a série de atos que já foi percorrida até esta Corte estar com processo pronto para julgamento.



    Com o maior respeito, não me parece sequer – repito com o maior respeito – razoável que nós, a tentar aqui encerrar o chamado elevador processual, adotemos conclusão que implique estímulo a esse próprio elevador.



    Por outro lado, também, como anotei naquela oportunidade, não seria uma novidade na jurisprudência do Supremo. Exemplifiquei, e volto a fazê-lo, a compreensão da Corte quanto à competência da Justiça do Trabalho em matéria de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trabalho e morais, em que se fixou uma data, ou seja, processos com sentença até tal data continuariam na competência da Justiça comum. A partir daquela data, iriam todos para a Justiça do Trabalho. Foi um marco temporal fixado que implicou também uma perpetuatio jurisdicionis em matéria de competência ou incompetência absoluta.



    Então, com todo o respeito pelas compreensões contrárias, eu acompanho a posição do Ministro Relator.”



    No mesmo sentido a decisão proferida à unanimidade pela Primeira Turma desta Casa no RE 1.377.934-ED-segundos-AgR/AM e no RE 1.377.947-ED-AgR/AM, ambos de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, também oriundos do Amazonas, em controvérsias idênticas a destes autos em que contendem as mesmas partes. Colho do voto condutor: “(...) é fato inconteste que, no momento em que houve a declinação da competência para o juízo de primeiro grau para prosseguir no julgamento da causa, a instrução processual já havia sido encerrada perante o Tribunal a quo, o que autoriza a aplicação, por razões de “efetividade e racionalidade da prestação jurisdicional”, da tese fixada na Questão de Ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso (...)”. Confiram-se as ementas dos acórdãos:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Apelo extremo provido e deferido pedido para conferir efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário. Plausibilidade jurídica na tese. Competência para processar e julgar ação penal contra autoridade com prerrogativa de foro. Descontinuidade do mandato. Suposto crime cometido em mandato anterior e já encerrado. Instrução processual encerrada perante o Tribunal a quo quando do declínio da competência. Prorrogação da competência para prosseguir na persecução penal do agravante. Garantia da efetividade da jurisdição. Orientação firmada pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso. Periculum in mora. Real risco da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e de ineficácia do resultado útil do processo. Agravo regimental não provido.”. 



    (RE 1377934 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, sessão virtual de 19.8.2022 a 26.8.2022, acórdão pendente de publicação)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Apelo extremo do Ministério Público provido. Competência para processar e julgar ação penal contra autoridade com prerrogativa de foro. Descontinuidade do mandato. Suposto crime cometido em mandato anterior e já encerrado. Instrução processual encerrada perante o Tribunal a quo quando do declínio da competência. Prorrogação da competência para prosseguir na persecução penal do agravante. Garantia da efetividade da jurisdição. Orientação firmada pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso. Agravo regimental não provido.”



    (RE 1377947 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, sessão virtual de 19.8.2022 a 26.8.2022, acórdão pendente de publicação)



    Cito, ainda, na mesma linha:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937 /RJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ CONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO. 



    1. Percebe-se, no caso sob exame, que toda a instrução da ação penal ocorreu no Supremo Tribunal Federal e está devidamente concluída, com a apresentação das alegações finais pela acusação e defesa.



    2. Da decisão do Plenário na Questão de Ordem na Ação Penal 937 se extrai que o marco temporal para o declínio de competência é a apresentação das alegações finais, hipótese em que se prorroga a competência do órgão julgador originário.



    3. Deste modo, deve se aplicar ao caso sob exame a prorrogação da competência para o julgamento da presente ação penal, uma vez que, além de publicado o despacho de intimação para oferecimento de alegações finais, os memoriais foram efetivamente apresentados pelas partes, encontrando-se a ação penal pronta para julgamento. 4. Provimento do Agravo para manter a competência do Supremo Tribunal Federal.”



    (AP 964-AgR, Rel. p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.11.2018)



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo", com o entendimento de que essa nova linha interpretativa deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    2. É dizer: restou claramente estabelecido, pela colegialidade máxima deste Supremo Tribunal, que o marco temporal para o declínio da competência é “a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais”.



    3. No caso concreto, estando concluída a instrução criminal, no âmbito deste Supremo Tribunal, desde setembro de 2011, e já ofertadas as alegações finais pela acusação, não apenas compete como urge a esta Corte dar continuidade à tramitação da ação penal em questão, para seu julgamento com a maior brevidade possível.



    4. Agravo regimental provido, a fim de que, respeitando-se o que decidido na QO na AP 937/RJ, seja reconhecida a persistência da competência deste Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento da presente ação penal.



    (AP 508-AgR-terceiro, Rel. p/ acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2021)



    “AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4º, CAPUT, E ART. 17 DA LEI 7.492/1986. COMPETÊNCIA. RÉU PARLAMENTAR FEDERAL. CRIMES PRATICADOS ANTES DA ASSUNÇÃO DO MANDATO ELETIVO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA JURISDIÇÃO DO STF. GESTÃO FRAUDULENTA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ARDIL PARA INDUZIR BACEN EM ERRO ACERCA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TIPICIDADE. HABITUALIDADE. CONDENAÇÃO. PENA DE 04 ANOS E 06 MESES. FATOS OCORRIDOS NO ANO 2000. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, QUANTO AO CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA, OPERADA ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO VEDADO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONCOMITÂNCIA DA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR DAS EMPRESAS CONCEDENTE E BENEFICIÁRIA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. TIPICIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. PENA. APLICAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA DE RECLUSÃO, DE 04 E 06 MESES, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MULTA DE 200 DIAS-MULTA. DELITOS PRATICADOS EM 2003. INOCORRÊNCIA, QUANTO AO CRIME DE EMPRÉSTIMO VEDADO, DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE, COM DECRETAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO A UM DOS FATOS CRIMINOSOS. 



    (...)



    11.a) A perpetuação da jurisdição, quando admitida no plano das causas modificativas de competência, encontra fundamento, entre outros elementos, na conveniência de que se prestigie o princípio da identidade física do juiz na hipótese de os atos instrutórios terem se concentrado perante um mesmo Juízo, o qual, nesse caso, seguirá com a prerrogativa de julgar a pretensão acusatória, em que pese a superveniência de fator modificativo da competência. 



    11.b) A competência originária do Supremo Tribunal Federal, in casu, encontra-se prorrogada, tendo em vista os seguintes fundamentos: (i) embora a presente ação penal não abrigue fatos cometidos no exercício do cargo, o que, em um plano literal de interpretação das teses adotadas pelo Plenário no julgamento da QO na AP 937, conduziria à necessidade de declinação de competência para fins de julgamento pela primeira instância, registro que, quando da conclusão do referido julgamento pelo Plenário, o procedimento já havia alcançado e superado a fase de alegações finais; (ii) toda a instrução processual probatória foi realizada no Supremo Tribunal Federal, que também prolatou a decisão de recebimento da denúncia; (iii) diante de tal quadro, impende compreender que, sem prejuízo da aplicação imediata do novo entendimento aos processos em curso, se ressalvem, estritamente, as ações penais cujos crimes não foram praticados no exercício e em razão da função e que, tramitando atualmente no STF, já se encontrassem, à época do paradigmático julgamento, ao menos, na fase de alegações finais. 12. Do exposto, firmada a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento do mérito, e à luz das provas de autoria e materialidade produzidas nos autos, julgo procedente a ação penal, pela prática dos delitos de gestão fraudulenta de instituição financeira e de empréstimo vedado (artigos 4º e 17 da Lei 7.492/86). 



    (...)



    (AP 892, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019)



    O entendimento firmado no acórdão recorrido diverge, portanto, da jurisprudência estabelecida no âmbito desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para o julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora